Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
r a presença e vendas em ambiente virtual. Inaplicabilidade do CDC. Não comprovada a inadimplência contratual da empresa de marketing. Falha nos serviços no início do contrato que foi compensada com desconto em dois meses, sem oposição da ré contratante. Ré que não manifestou insatisfação com os serviços, motivando a rescisão na análise do alto custo e baixo retorno. Contrato de meio e não de resultado. Reconhecimento de rescisão unilateral imotivada, incidindo aviso prévio e multa contratual. Multa proporcional ao tempo restante do contrato, com valor não excessivo, descabendo alteração (art. 413 do CC). Multa contratual de caráter compensatório e não moratório. Inaplicabilidade do art. 9o da Lei de Usura (Decreto no 22.626 /1993). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001518-38.2019.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação monitória e embargos monitórios. Sentença de procedência da monitória e rejeição dos embargos. Contrato empresarial visando incrementar a presença e vendas em ambiente virtual. Inaplicabilidade do CDC. Não comprovada a inadimplência contratual da empresa de marketing. Falha nos serviços no início do contrato que foi compensada com desconto em dois meses, sem

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação monitória e embargos monitórios. Sentença de procedência da monitória e rejeição dos embargos. Contrato empresarial visando incrementar a presença e vendas em ambiente virtual. Inaplicabilidade do CDC. Não comprovada a inadimplência contratual da empresa de marketing. Falha nos serviços no início do contrato que foi compensada com desconto em dois meses, sem oposição da ré contratante. Ré que não manifestou insatisfação com os serviços, motivando a rescisão na análise do alto custo e baixo retorno. Contrato de meio e não de resultado. Reconhecimento de rescisão unilateral imotivada, incidindo aviso prévio e multa contratual. Multa proporcional ao tempo restante do contrato, com valor não excessivo, descabendo alteração (art. 413 do CC). Multa contratual de caráter compensatório e não moratório. Inaplicabilidade do art. 9o da Lei de Usura (Decreto no 22.626 /1993). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.